Tribunal: TJSP
Processo: 1016461-60.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA E IGS – ASSISTÊNCIA LIMITADA. Exame do caso concreto. Contrato de seguro prestamista firmado em separado, com seguradora que não pertence ao mesmo grupo econômico do banco réu, não sendo mais bem justificada a eventual abusividade quanto a essa contratação. Não restou, além disso, demonstrada a abusividade na contratação do seguro "IGS –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA E IGS – ASSISTÊNCIA LIMITADA. Exame do caso concreto. Contrato de seguro prestamista firmado em separado, com seguradora que não pertence ao mesmo grupo econômico do banco réu, não sendo mais bem justificada a eventual abusividade quanto a essa contratação. Não restou, além disso, demonstrada a abusividade na contratação do seguro "IGS – Assistência Limitada". Precedentes do TJSP. Recurso da parte autora desprovido, com majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.